Tribunal: CARF
Processo: 13749.720350/2016-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.720350/2016-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.401 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
OKENA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006. Se não houve a regularização de tais
débitos no prazo legal de 30 (trinta) dias, contados da ciência do ADE, a
exclusão do Simples Nacional deve ser mantida.
DÉBITO. MULTA. ATRASO GFIP. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM
PROCESSO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
O foro adequado para discussão acerca de crédito tributário previdenciário é o
respectivo processo instaurado para esse fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.720350/2016-60
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.401 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720350/2016-60

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-67.962, proferido pela 6a
Turma da DRJ/POA (e-fls. 45-47), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, mantendo sua exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro
de 2017.
A Recorrente foi excluída do Simples Nacional em razão de possuir débitos que
não estavam com a exigibilidade suspensa, com efeitos a partir de 01/01/2017, nos termos do
Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/NIT no 2177190, de 9 de setembro de 2016 (e-fls. 21), a
seguir reproduzido:

Os mencionados débitos foram assim discriminados no Anexo Único ao Ato
Declaratório Executivo DRF/NIT no 2177190/2016 (e-fls. 22):
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.401 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720350/2016-60

Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente argumentou que em
30/11/2015, impugnou o auto de infração de Multa pelo Atraso na Entrega de GFIP (AI no
0710200.2015.4042222), porém, por motivos desconhecidos, não havia registro no sistema.
Informou que apresentou mais uma vez a impugnação ao mencionado AI em 18/10/2016.
Aduz que apresentou as GFIPs em 16/09/2010, antes de haver qualquer
notificação ou fiscalização iniciada, sendo, portanto, beneficiado pelo instituto da denúncia
espontânea e que, como cumpriu com suas obrigações acessórias (entrega das GFIPs) e efetuou
os devidos recolhimentos de INSS com os acréscimos legais, não existiriam os débitos que
motivaram sua exclusão do Simples Nacional. Logo, não haveria se questionar a possibilidade de
questionar de seu direito em permanecer no Simples Nacional. Ao final, requer o cancelamento
do ADE em virtude de não haver motivos para sua exclusão do regime diferenciado de
tributação.
Por sua vez, 6a Turma da DRJ/POA negou provimento à manifestação de
inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, sem exigibilidade suspensa, não
regularizados no prazo legal, é causa de exclusão de ofício da empresa do Simples
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, com a decisão da DRJ a Recorrente interpôs recurso alegando:
“(...)
I - Os Fatos
Em 06/02/2020 foi julgado improcedente pelo Acórdão 10.67.692 da 6a Turma da
DRJ/POA a manifestação de inconformidade deste contribuinte, em relação a sua
exclusão do SIMPLES, por não cumprir obrigação acessória e /ou não quitar multa em
tempo hábil (o que foi pelo contribuinte devidamente cumprido e inclusive tendo
quitado tal multa quando a mesma foi recebida em 21/03/2017 - ficando o contribuinte
excluído do regime simplificado no ano de 2017 mesmo tendo provas de estar apto e
bem como ter cumprido ao que foi imposto pela Receita Federal em 16/03/2017. Este
entendimento não levou em consideração os fatos expostos e os documentos e provas
ora anexadas e nem o direito a suspensão de prazos enquanto o processo estava em
trâmite, bem como não atendeu ao art. 24 da Lei 11.457/2007.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.401 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720350/2016-60

II - O Direito
II - I - MÉRITO
O contribuinte apresentou as Declarações após o prazo legal, mas as fez antes de
qualquer autuação ou notificação fiscal, o que lhe dá o direito de Denúncia Espontânea,
e entrou com recurso em 30/11/2015 impugnando o Il 0710200.2015.4042222 na ARF
Teresópolis/RJ - pela Agente Administrativo Maria Edileusa de Moura Salzeda
matrícula 3015497-4 - processo este que foi novamente protocolado em 18/10/2016
pelo sr Marcos Venício Ferreira Guimarães matrícula 57369 alegando o extravio do
processo protocolado em 30/11/2015 e também protocolou em 18/10/2016 um recurso
contestando a exclusão do simples (processo este que não foi julgado até 06/02/2020)
Observa-se que o primeiro recurso de 30/11/2015 foi perdido (extraviado) dentro da
referida ARF sem que fosse o mesmo encontrado; Tal fato fez com que o contribuinte
fosse excluído injustamente do simples pelo ADE DRF/NIT n. 2177190 de 09/09/2016,
impedindo o contribuinte de gozar da suspensão de prazos, já que cumpriu com o Rito
Legal e apresentou corretamente tanto a defesa para impugnar a Multa e demais
punições como por ter entregue de forma espontânea as declarações. A RFB, por meio
do Despacho DEAC 06 1584/2017 recebido em 16/03/2017, impôs Multa conforme
Intimação n. 431/2017 no valor de R$ 3.000,00 com vencimento em 11/01/2016 (prazo
este já vencido quando da entrega) e o contribuinte quitou a referida guia em
21/03/2017 no valor de R$ 3.000,00 mais multa de R$ 453,00 totalizando R$ 3.453,00.
Desta forma entende o contribuinte estar com o débito quitado e ter resolvido todo o
processo em questão -já que aceitou os termos propostos pelo despacho DEAC 06
1584/2017 e quitou na íntegra o valor proposto na Intimação 431/2017. Mas, mesmo
tendo apresentado recursos e contestação, defesa e pedido de inconformidade de
punição, recebeu em 13/02/2020 o Acórdão 10.67.962 da 6a Turma da DRJ/POA onde
se comunica a exclusão do simples em 2017 (este sendo retroativo ao ano de 2017) *ano
este em que o contribuinte quitou a multa, aceitou a Intimação 431/2017 e abriu mão até
de reclamar da falha da RFB pelo extravio nas dependências - efetuado por uma
atendente - da própria ARF - da defesa apresentada em 30/11/2015. Neste momento -
13/02/2020 -, o contribuinte se vê excluído retroativamente do simples para 2017 e com
isso tem seus direitos novamente negados e sua defesa desqualificada, como se nada
tivesse sido feito e se nenhuma defesa ou contestação ou recurso tivesse sido
apresentada ou como se a punição em si não houvesse sido paga em 21/03/2017.
Mesmo havendo provas e registros de tudo o que ocorreu e tudo com dados
cronológicos registrados, não foi dado o direito de suspensão de prazos (direito este
devido quando da entrada do recurso até seu julgamento) e nem se considerou o artigo
24 da Lei 11.457/2007 deixando o contribuinte cerceado de seus direitos (suspensão de
prazos enquanto o processo estivesse em trâmite - não julgado) como tanto a falta de
interesse processual em se julgar o processo sem cumprir prazo máximo legal. Trata-se
tal Exclusão do Simples em uma forma clara de negativa de defesa, recusa de avaliar
todos os fatos e sim em uma punição arbitrária e injusta, imposta ao contribuinte que
honrou sim com todas as suas obrigações, entregou suas declarações, pagou a multa
imposta e sempre apresentou os fatos e provas em prazos corretos. Não pode o
Contribuinte ser penalizado seja por erros ou falhas de funcionários da RFB ou por
avaliação parcial ou incompleta dos fatos e provas apresentadas ou pela demora em se
julgar o processo e a contestação que vem em “trêmite” desde 18/10/2016. Merece o
contribuinte, plena e irrestrita defesa, e que seja mantido o seu direito de permanecer no
regime simplificado em 2017 bem como em todos os demais anos, pois cumpriu e
cumpre sim com todas as obrigações e regras tributárias vigentes, além de ter todos os
seus impostos pagos e quitados devidamente.
III- A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelándose a injusta exclusão do regime simplificado em 2017.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.401 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720350/2016-60

É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de representação para exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional, em virtude da existência de débito cuja exigibilidade não
estava suspensa.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o argumento de que “honrou
sim com todas as suas obrigações, entregou suas declarações, pagou a multa imposta e sempre
apresentou os fatos e provas em prazos corretos”.
Incialmente, vale destacar que tratamento diferenciado, simplificado e favorecido
pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às
microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional
da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de
suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.401 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720350/2016-60

bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente (art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006).
Especificamente no caso sob análise, a Recorrente foi excluída do Simples
Nacional em razão da infringência ao artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, que
assim dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência da empresa no
sistema do Simples Nacional em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
Porém, a própria A LC no 123/2006, em seu artigo 31, IV, § 2o, também garante que, se os
débitos referidos no Ato de Exclusão forem regularizados no prazo de 30 dias contados da sua
ciência, o contribuinte poderá permanecer no Simples Nacional, in verbis:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir
do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Ocorre que, em que pese as alegações da Recorrente, como bem decidido no
acórdão de piso, não houve neste caso a regularização do débito de forma tempestiva. Senão,
veja-se:
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.401 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720350/2016-60

“(...)
Como a empresa foi cientificada em 05/10/2016 (quarta-feira), para permanecer no
regime simplificado deveria ter regularizado os débitos apontados no ato de exclusão até
04/11/2016 (sexta-feira).
Após o prazo para regularização, ainda permanecia pendente a multa por atraso na
entrega de GFIP (MAED), do PA 01/12/2010, código de receita 1107, conforme
“Consulta débitos após prazo para regularização do SIVEX - Sistema de Vedações e
Exclusões do Simples Nacional" (fl. 24):

O contribuinte defende que protocolou impugnação ao auto de infração de MAED de
GFIP em 18/10/2016.
Em consulta ao processo digital no 13749.720349/2016-35, constatou-se que a
impugnação, apresentada pelo contribuinte, em 18/10/2016, ao auto de infração de
MAED de GFIP foi considerada intempestiva. Nesse sentido, a petição foi tratada como
pedido de revisão de ofício. No caso, foi emitido Despacho Decisório em 13/02/2017
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niterói/RJ, indeferindo o pleito do
interessado , tendo em vista que o disposto no art. 472 da Instrução Normativa RFB no
971/2009 não afasta a incidência de multa na entrega em atraso da declaração (fls. 23/27
daquele processo). Dessa decisão, o contribuinte teve ciência por via postal, conforme
aviso de recebimento datado em 16/03/2017 (fl. 30 daquele processo).
Em consulta aos Sistemas Informatizados da RFB, identificou-se que o processo no
13749.720349/2016-35 está encerrado e o crédito tributário, extinto pelo pagamento.
Contudo, o pagamento foi realizado em 21/03/2017:

Diante do exposto, conclui-se que não houve comprovação da regularização dos débitos
motivadores do ADE DRF/ NIT no 2177190, de 9 de setembro de 2016, no prazo de
trinta dias contados de sua ciência, devendo ser mantida a exclusão da empresa Okena
Serviços Empresariais Ltda. do Regime do Simples Nacional.
Ademais, apenas para complementar, às e-fls. 24 é possível conferir cópia da Tela
do SIVEX em que consta como em aberto, após transcorrido o prazo para regularização, o débito
que ocasionou a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme reproduzido abaixo:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.401 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720350/2016-60

Portanto, repise-se, considerado que a Recorrente foi cientificada do ADE em
05/10/2016 (e-fls. 23) e o pagamento do debito questionado se deu somente em 21/03/2017,
consoante tela copiada na decisão recorrida, não merece prosperar o apelo recursal.
Quanto aos demais argumentos da Recorrente no tocante a suposto extravio de
defesa relativa ao processo em que se discutia o débito em questão, este não é o foro adequado tal
fim. Descabe em sede de processo de Exclusão de Simples Nacional, a discussão, ou rediscussão,
acerca de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário.
Desta forma, entendo que deve ser mantido, em sua integralidade, o acórdão de
piso.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente o recurso voluntário da Recorrente
no sentido de manter sua exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de
2017.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital